Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709344-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: EDER AIRES TEIXEIRA RECORRIDO: BEATRIZ AIRES TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária contra Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por EDER AIRES TEIXEIRA em desfavor de BEATRIZ AIRES TEIXEIRA e DISTRITO FEDERAL. O d. Juízo originário confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente “o pedido para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente BEATRIZ AIRES TEIXEIRA, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01. A internação deverá ser promovida em 10 (dez) dias úteis." Não houve interposição de recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento da Remessa Oficial. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, no art. 14, § 1o da Lei do Mandado de Segurança e no art. 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o art. 496, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se a existência de determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. A ré foi internada e já recebeu alta, consoante documentação de ID 56060977. Frise-se que, apesar de a lide versar sobre o direito à saúde, pode-se aferir, ainda que de forma reflexa, que o proveito econômico do autor é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária. Demais, no caso em tela, verifica-se a inexistência de interesse do Distrito Federal na interposição de recurso contra a Sentença, a qual determinou a obrigação de fazer supracitada. Evidenciando-se o Direito à Saúde constitucionalmente assegurado no art. 196 da Constituição Federal e a necessidade das ações e políticas serem organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, II da Magna Carta), é dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em instituição de longa permanência quando há vulnerabilidade social advinda de dependência química. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita ao cidadão invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras Constitucionais acima elencados. Perfilhando similar entendimento sobre o tema ora tratado, trago à baila os precedentes do Nosso Tribunal: "REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. LEI No 10.216/01. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a internação compulsória como medida de resguardo à saúde à integridade física de portadora de transtornos psiquiátricos, às expensas do poder público, quando recomendada por laudo médico circunstanciado e reconhecidas a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis e a impossibilidade de custeio do tratamento pela própria paciente e/ou pelo(s) familiar(es) postulante(s) da medida. Observância aos critérios previstos na Lei no10.216/2001. Sentença mantida. 2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA." (Acórdão 1805320, 07133719520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 31/1/2024.) "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. TEMA 1002/STF. AÇÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IRDR 3 DO TJDFT. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. acolhimento parcial da pretensão deduzida no recurso voluntário. 1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3. Atendidos os requisitos legais e constatada a necessidade da internação compulsória vindicada na inicial, tem-se por correta a condenação do Distrito Federal a promover a internação compulsória de pessoa portadora de transtornos mentais e de dependência química. 4. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 5. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora. 6. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) no sentido de que, (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 6.1. A ação que veicula pretensão de imposição da obrigação de internação compulsória de pessoa para tratamento de paciente com transtornos psiquiátricos encerra uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável 6.2. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 6.3. Deve ser mantido o valor fixado a título de honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, quando devidamente observados os parâmetros aos quais alude o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial a natureza da causa e o tempo exigido para acompanhamento da ação. 7. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1766843, 07042512820228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.) Assim, incabível o processamento do Reexame Necessário, devendo-se ressaltar que a Sentença está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Nosso Tribunal, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à coletividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator